Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. RELAÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR MOMENTANEAMENTE INVIABILIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que a relação contratual entre o usuário e o plano de saúde é caracterizada como de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definido pelos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o CDC é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Cuida-se, assim, de contrato regido por prescrições afetas à saúde humana e regidas pelo Código do Consumidor, de sorte que a parte mais fraca da relação merece proteção, por meio de interpretação mais favorável das cláusulas contratuais.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que é obrigatória a prestação de serviços médico-hospitalares em situações emergenciais, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
4. No caso específico, a criança de menos de um ano de idade estava em risco de vida, conforme relatório médico, e a transferência para outro hospital credenciado poderia agravar ainda mais a sua saúde. Necessidade de permanência, ainda que provisória, no nosocômio indicado na relação oferecida pelo plano de saúde.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.